Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712782-47.2019.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: SERGIO MURILO MARQUES DA SILVA, GILDA SOARES CORTEZ MARQUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PELO USO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL SITUADO EM PARCELAMENTO PARTICULAR DE TERRA. APLICAÇÃO. EXEGESE FIRMADA NO IRDR 2016.00.2.048736- 3 E NO RESP 1.818.564/DF SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA AO TEMPO DO OFERECIMENTO DA RECONVENÇÃO. 1. Ao inadmitir o IRDR 0727261-63.2019.8.07.0000, a egrégia Câmara de Uniformização declarou que tal incidente – instaurado objetivando o reconhecimento do “cabimento de ação de usucapião para o reconhecimento do domínio sobre imóveis particulares sem registro cartorial em matrícula individualizada, pendentes de regularização fundiária urbana ou rural” – era descabido porque versava sobre mesma premissa jurídica já enfrentada por esta egrégia Corte em incidente de resolução de demandas repetitivas anterior – o IRDR 2016.00.2.048736-3 –, qual seja, “pedido de declaração da prescrição aquisitiva versando sobre imóvel parcelado irregularmente”, bem assim em tema afetado ao rito dos recursos repetitivos no colendo STJ (Acórdão 1274843, 07272616320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: ESDRAS NEVES Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Por sua vez, fixada premissa de que a hipótese posta à apreciação jurisdicional da egrégia Turma, por meio da reconvenção ofertada pelos demandados, amolda-se à premissa jurídica que deu ensejo à firmada no IRDR 2016.00.2.048736-3, também encampada no julgamento do RESP 1.818.564/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, revela-se obstado decidir de forma diversa no caso concreto. 3. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, há que ser assegurado aos réus reconvintes a usucapião do imóvel objeto do litígio. 4. Apelação dos réus provida. Recurso da autora julgado prejudicado. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 985 do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento do entendimento firmado no Tema 1.025/STJ, com a improcedência do pedido de usucapião extraordinário formulado pelos recorridos, sob o argumento de que não se pode contar o prazo da pretensão aquisitiva enquanto o imóvel permanecer irregular; c) artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do CPC, 186, 187, 884, 927, 934, todos do Código Civil, ante a ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Subsidiariamente, pleiteia indenização pelos gastos despendidos na regularização do imóvel. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, pela não observância das limitações ao direito de propriedade. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 985 do CPC,o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1818564/DF, (Tema 1.025), de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, DJe3/8/2021, concluiu que: “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação ao alegado malferimento aos artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do CPC, 186, 187, 884, 927, 934, todos do Código Civil, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Determino, por fim, que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030